Tribunal: STF
Processo: RE 1302478
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Jeronimo Vergilio Miolo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Nona Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. TETO - EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. ARTIGO 29, §2º, DA LEI 8.213/91. JULGAMENTO DO TEMA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 564.354. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 05/04/1991 E NÃO LIMITADO AO TETO QUANDO DO ADVENTO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    Alega o recorrente violação dos artigos 14 da Emenda Constitucional n° 20/98 e 5º da Emenda Constitucional nº 41/03.
    Sustenta ter direito “a revisar a renda mensal do benefício, recompondo-a mediante aplicação dos novos tetos previstos nas EC20/98 e 41/2003”.
    Decido.
    Do voto condutor do acórdão atacado, destaca-se a seguinte fundamentação: 
    “8. Para o deferimento do pedido de recomposição pleiteado, tendo por base o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 564.354/SE), o benefício mantido e pago pela autarquia previdenciária deve atender aos seguintes requisitos: a) data de início do benefício iniciada a partir de 05/04/1991; b) limitação do salário-de-benefício ao teto do salário-de-contribuição vigente na data da concessão do benefício; c) limitação da renda mensal, para fins de pagamento, ao teto vigente na data que antecedeu a vigência das Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e n.º 41/2003. 
    9. Necessidade de que o valor do benefício estivesse limitado ao teto quando as emendas constitucionais entraram em vigor. 
    10. Daí porque se conclui, um benefício pode ter sido limitado ao teto quando da concessão, mas isso não significa que, automaticamente, quando do advento da Emenda Constitucional nº 20/1998 este estava limitado ao teto de pagamento. 
    11. No presente caso, considerando-se que a data de início do benefício é anterior a 05/04/1991, bem como que não houve limitação ao teto por ocasião do advento das emendas constitucionais, o benefício discutido nestes autos não foi atingido pela revisão pedida.”
    Assim, não merece prosperar a irresignação, uma vez que para ultrapassar o entendimento da Corte de origem, de que no caso em tela não há diferenças a serem apuradas, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional invocada e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 636 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Benefício. Revisão. RE nº 564.354/SE-RG. Inaplicabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, a partir da análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que o ora agravante jamais teve o valor de seu benefício reduzido em razão da aplicação de limitador previdenciário. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 828.256/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/4/15). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO RMI. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 766.281/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/8/14). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Renda mensal inicial do benefício. Revisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 754.151/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 14/11/14).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REVISÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 695.902/RS-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/11/12).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
    Ministro Dias Toffoli
                Relator
Documento assinado digitalmente